Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-48.2022.8.11.0005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002630-48.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINEZ CIBALDO DE OLIVEIRA - CPF: 046.659.588-31 (RECORRENTE), EVERTON VANNI CATUNDA - CPF: 769.320.441-53 (ADVOGADO), AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002630-48.2022.8.11.0005

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):

MARINEZ CIBALDO DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

ÁGUAS DE DIAMANTINO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o próprio Autor requereu o julgamento antecipado da lide ID. 170843312, além disso, trata-se o caso de provas exclusivamente documentais, as quais o Autor tinha total condição de juntar aos autos.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

INSCRIÇÃO DEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – ILÍCITO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente aduz que foi negativado pela Reclamada, mesmo com todas suas faturas em dia.

A Reclamada argumenta em defesa que houve parcelamento de débitos e não foram identificados os pagamentos, em especial da fatura 04/2021.

Como bem pontuado na sentença, o Autor não logrou êxito em comprovar o pagamento de todas as faturas negativadas, as quais, foram objeto de parcelamento segundo à Reclamada.

Inclusive, sequer a negativação o Autor comprovou, pois quem juntou aos autos o extrato de negativação foi a Reclamada, razão pela qual não há que se falar em falha na prestação de serviço.

Apesar dos documentos juntados pelo Autor, entendo que não comprovou os fatos alegados.

Portanto, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023